Tribunal: STF
Processo: RE 721967
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Penal. 3. Violação ao art. 108, I, “a” e “d”, da Constituição Federal. Inocorrência. A competência para julgamento do habeas corpus contra decisão proferida por juízes federais investidos de jurisdição de seus juizados especiais é da turma recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.